Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732614-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Tiago dos Santos Silva, parte autora, interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação no 0716358-98.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. No bojo do Agravo de Instrumento, o agravante requereu que o recurso fosse recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Em decisão monocrática, o Desembargador Relator indeferiu a liminar (ID 40739950). Da decisão de rejeição da liminar foi interposto Agravo Interno ao fundamento de que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O agravante pontua que se encontra impossibilitado para arcar com as custas do processo, pois os seus recursos financeiros foram reduzidos durante a pandemia do COVID-19. Preparo do agravo interno dispensado (Art. 265, § 1°, RITJDFT). Foram apresentadas contrarrazões, com preliminar de perda superveniente do objeto (ID 41643199). É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. Pois bem, verifico nos autos originários, processo no 0716358-98.2022.8.07.0020, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção sem resolução do mérito, ID 139682452, em virtude do indeferimento da petição inicial. Além do mais, consta nos autos certidão de trânsito em julgado da sentença, ID 142636506. Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 0707534-21.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) WERNER CALCADOS LTDA AGRAVADO(S) L E A COMERCIO DE CALCADOS E VESTUARIOS LTDA - ME, ANDREIA RIBEIRO BOLDIN, ANDRE PEDROSO, LUCIANA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ESPACO ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ASAS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME, ANALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, ALLU COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME, CASA LEOND LTDA - ME e ORIGINAL AMERICAN COMERCIO ALIMENTICIO LTDA Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1216761 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, na qual se extinguiu o Feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, os quais visavam atacar o despacho em que se ordenara a emenda da petição inicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do interesse recursal. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANGELO PASSARELI - Relator, JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECER DO RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Agravo interno prejudicado. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de janeiro de 2023